Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0706179-46.2019.8.07.0009 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Banco do Brasil S/A Apelados: Ellen Studio Gráfico Ltda Ariellen Candido Oliveira Lilia Carlota de Oliveira Ribeiro Rubens Candido Ribeiro Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 29055052) contra a sentença (Id. 29055048), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que reconheceu a ocorrência de prescrição e extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, o recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator